Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-06.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. TEMA 548 DO STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. RECURSO DO DF DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o ente federativo a matricular a menor em creche pública próxima à sua residência, estabelecendo os honorários em 20% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar a obrigatoriedade do Estado em garantir a matrícula de crianças em creches públicas, conforme previsto no art. 208, IV, da Constituição Federal, e a aplicabilidade do Tema 548 do STF; e ii) analisar a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, conforme previsto no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 208, IV, assegura o direito à educação infantil, incluindo o atendimento em creche e pré-escola para crianças de 0 a 5 anos de idade. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) reforçam o dever do Estado em garantir o acesso à educação infantil gratuita e próxima à residência da criança.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1008166 (Tema 548), estabeleceu que a educação básica, incluindo a educação infantil, é um direito fundamental de aplicabilidade imediata, podendo ser exigido judicialmente.
5. A alegação de falta de vagas e a invocação do princípio da isonomia não prevalecem frente ao dever constitucional do Estado de garantir o acesso à educação infantil.
6. Quanto aos honorários sucumbenciais, o art. 85, § 2o, do CPC, prevê que a fixação deve ser feita entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.
7. No caso concreto, o valor da causa foi considerado irrisório, sendo proporcional a fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais) por equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Apelações conhecidas, desprovida do Distrito Federal e parcialmente provida da Defensoria Pública para estabelecer os honorários por equidade.
Tese de julgamento: “1. O direito à educação infantil, incluindo a matrícula em creche pública, é um direito fundamental de todas as crianças, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata, podendo ser exigido judicialmente, conforme o Tema 548 do STF. 2. A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade é cabível quando o valor da causa for irrisório, conforme o art. 85, § 8o, do CPC”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 208, IV; ECA, art. 53, V; LDB, art. 4o, II e art. 30, I; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.o 1008166 (Tema 548); STJ, REsp 1850512/SP (Tema 1.076).